Tribunal: TJDFT
Processo: 0733070-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Recebido em plantão judicial de 2a instância em 15/10/2021, às 19:39. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de FABIANO PIRES DE SOUZA em face de suposto ato coator imputado ao juízo da Vara Criminal de Sobradinho-DF, que manteve a decretação da segregação cautelar do paciente pela ordem de prisão preventiva. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi apontado pela polícia como suposto autor de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV c/c art. 14, II, Código Penal) e roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, Código Penal). Narra que houve declínio de competência por parte do Tribunal do Júri de Sobradinho para a Vara Criminal de Sobradinho, ao considerar que o contexto fático não se tratava de tentativa de crime doloso contra a vida. Assevera que as lesões sofridas pela vítima são de natureza leve, crime cuja pena máxima não se adequa ao requisito da prisão preventiva. Quanto à suposta prática de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (subtrair um relógio como penhora de uma dívida de vinte reais), defende que, pelo suporte fático, tal conduta encaixa-se melhor ao tipo penal do art. 345 do Código Penal, exercício arbitrário das próprias razões, cujo preceito secundário traz uma “detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência”. Salienta que as denúncias anônimas, também utilizadas como fundamento para a segregação cautelar do paciente, são antigas (remontam do ano de 2013) e não podem ter qualquer valoração no sentido de configurar a habitualidade criminosa de alguém. Alega ilicitude das provas relativas ao suposto crime de tráfico de drogas, pois provenientes de prisão preventiva sem o preenchimento dos pressupostos necessários, de modo que não podem ser levadas em consideração como motivação idônea para a manutenção da segregação cautelar. Aduz que o paciente, apesar de não ser primário, possui apenas uma condenação com pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime aberto, por fato ocorrido em 25.02.2015, em contexto da Lei Maria da Penha. Afirma que possui residência fixa e é responsável por filho menor de 06 anos de idade, além de ter mãe e irmã, ambas com deficiência física. Ao final, pugna pela concessão da liminar em Habeas Corpus para que seja revogada a prisão preventiva a fim de que o paciente possa responder à imputação em liberdade e, no mérito, a manutenção da liminar com a concessão da ordem final. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. DECIDO. Os fundamentos para a decretação da prisão preventiva estão estampados no artigo 312 do Código de Processo Penal, dentre eles a conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. O paciente foi indiciado como incurso nos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV c/c art. 14, II, Código Penal) e roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, Código Penal). Conquanto tenha ocorrido a desclassificação do delito, uma vez que não se verificou a prática de crime doloso contra a vida, tal circunstância não afasta o potencial lesivo da conduta praticada pelo paciente, pois ele, ao que tudo indica, teria se reunido com mais duas pessoas para agredir a vítima, utilizando-se de um taco de baseball, além de haver a subtração, por um dos agentes, de relógio pertencente à vítima. Segundo parecer do Ministério Público (fl. 28): De acordo com as investigações já realizadas, a vítima Adilson devia R$ 20,00 (vinte reais), de drogas adquiridas dos traficantes Bruno de Oliveira Ferreira e Fabiano Pires de Souza. Dessa forma, Nadilson, Bruno e Fabiano combinaram entre si em agredir a vítima Adilson. A vítima afirmou que, no dia dos fatos, caminhava pela rua quando Bruno o chamou para entrar em uma casa. Ao entrar no imóvel, foi surpreendido por Nadilson, o qual teria lhe agredido com socos. Em seguida, Bruno o acertou na cabeça com um taco de baseball. Fabiano ainda teria tentado lhe agredir com uma faca, por três vezes, sem sucesso. Em que pese a defesa tenha aduzido que a prisão fundamenta-se em denúncia anônima, há indícios razoáveis de autoria que pesam em desfavor dos suspeitos, consubstanciadas no Boletim de Ocorrência n° 2021 – 35aDP (ID 102034980), Relatório n° 452021 – 35a DP (ID 102034991) e declarações prestadas pela vítima. As referidas denúncias anônimas apontavam para a prática de crime de tráfico de drogas. Ocorre que, no momento do cumprimento de sua prisão, de fato, foi encontrada quantidade significativa de substância entorpecente em seu poder, denotando a veracidade das informações recebidas. No mesmo sentido, o pressuposto do periculum libertatis revela-se pelo fato de o representado tratar-se de pessoa de periculosidade acintosa. No caso concreto, o crime reveste-se de especial gravidade, pois foi cometido à luz do dia, contra pessoa desarmada, por três autores. Ainda, Fabiano portava uma faca e teria tentado atingir o ofendido por três vezes, que, embora lesionado, esquivou-se e conseguiu fugir. Dessa forma, ao contrário do que foi alegado pela Defesa, restou cristalinamente demonstrada a necessidade da segregação cautelar, encontrando-se presentes o fumus comissi delicti e periculum libertatis necessários para a medida cautelar. De acordo com relatório policial acostado (fl. 112): No dia 31/08/2021, ADILSON recebeu a informação de que BRUNO e FABIANO foram até sua residência localizada na AR 14, CONJUNTO 10, LOTE 06a – Sobradinho II/DF à procura de ADILSON, que por medo de ser morto saiu de casa e se encontra na casa de familiares. FABIANO PIRES DE SOUZA é citado em diversas denúncias anônimas recebidas nos sistemas da Polícia Civil, desde o ano de 2013, as denúncias falam que sua residência na AR 14, CONJUNTO 14, CASA 30 – Sobradinho II, é local de tráfico de drogas, concentração de marginais que se reunem para prática dos mais variados crimes como roubos e homicídios. FABIANO é citado como autor em diversas ocorrências policiais, por tráfico de drogas, homicídio, disparo de arma de fogo dentre outros crimes. Com efeito, verifica-se que os elementos vertidos nos autos são graves e indicam indícios de autoria e materialidade a serem verticalizados por ocasião do processamento da persecução penal, o que imputa averiguar também se a conduta do acusado durante as investigações não destoa do esperado para a correta condução de suas condutas na aplicação da lei penal e na apuração dos fatos, uma vez que teria o paciente se dirigido à casa da vítima, conforme relatório policial. Ademais, a despeito da desclassificação do crime doloso contra a vida, ainda subsiste a conduta relativa ao roubo circunstanciado, que possui pena privativa de liberdade compatível com a decretação da prisão preventiva, sendo certo que eventual desclassificação deve ser analisada e devidamente confrontada no momento da instrução penal. Como se vê, ao menos em sede preliminar, resta demonstrada a periculosidade do paciente e o risco real à ordem pública, fazendo-se necessária a manutenção de sua prisão para a garantia da ordem pública, uma vez que as demais medidas cautelares, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas ou insuficientes em face da gravidade das condutas descritas, restando evidenciada, portanto, a imprescindibilidade da prisão preventiva para coibir o comportando do paciente, com amparo nos arts. 312 e 313 do Diploma Processo Penal. Logo, não há elementos suficientes que permitam desnaturar liminarmente o decreto de segregação cautelar pela prisão preventiva para assegurar a garantia da ordem pública. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Oportunamente, ao Relator originário. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Plantonista